Tribunal: TJDFT
Processo: 0007373-11.2013.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. DECORRIDO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO PELO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 921, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
1. A ausência de bens passíveis de penhora, após a suspensão do processo, enseja o arquivamento provisório dos autos e não sua extinção, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil.
2. As hipóteses de extinção do processo executivo são aquelas enumeradas no artigo 924, do CPC, não havendo entre elas referência à ausência de bens passíveis de constrição.
3.Não localizados bens do devedor, o feito será arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que novas diligências sejam requeridas pelo exequente, não sendo possível a sua extinção, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual.
4.Recurso provido.